Tribunal: TJPA
Processo: 0801959-17.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801959-17.2023.8.14.0061

APELANTE: ROSEANO PALMEIRA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS (ART. 155, §4º, INCISO I, CPB). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 71 DO CPB). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática de furto qualificação mediante rompimento de obstáculos, em continuidade delitiva, conforme arts. 155, §4º, inciso I e 71, ambos do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apelação versa sobre: (i) a possibilidade de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos por ausência de perícia técnica; (ii) a desclassificação do crime para a forma simples prevista no
caput
do art. 155 do CPB; e (iii) a eventual desproporcionalidade na exasperação da pena-base, com pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cometida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de perícia técnica no local dos fatos não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculos, desde que o contexto probatório seja robusto e convergente, o que se verifica no caso concreto, com base em depoimentos das vítimas e de testemunhas, além de confissão extrajudicial do réu.

4. A jurisprudência dominante admite a substituição da prova técnica por outros meios idôneos, como testemunhos presenciais e imagens de arrombamento.

5. Não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base, que foi fixada um pouco acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na prática dos delitos enquanto o réu se encontrava evadido do sistema prisional.

6. A dosimetria da pena é matéria sujeita ao livre convencimento motivado pelo juiz natural, não tendo direito subjetivo à adoção de fração aritmética específica, desde que respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. “A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando há outros meios de prova nos autos que a confirmam de forma clara e convergente”. 2. “É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente justificada por circunstância judicial negativa, sendo facultada ao julgador a escolha da fração de aumento, desde que não desproporcional ou arbitrária”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 155, §4º, I; 59 e 71; Súmula nº 23 do TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SLVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Roseano Palmeira Almeida
(nascido em
31/10/1983
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/09/2024
, doc. ID 23000522, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 155, §4º, inciso I, do CPB (
furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa
) c/c o art. 71 do CPB (
crime continuado
).

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 23000460) que:

“No dia 23/04/2023, por volta das 10h50min, o denunciado ROSEANO PALMEIRA ALMEIDA, vulgo “Tanque”, fora preso em flagrante face o cometimento do delito de furto qualificado.

No dia 22/04/2023, a Polícia Militar fora acionada por intermédio de moradores locais, informando-os que duas residências localizadas na Rua Cacondi, nº 17 e Rua Antônio Eduardo Almeida, nº 28, ambas na Vila Permanente, haviam sido arrombadas e posteriormente furtadas.

Em posse de tais informações, os militares empreenderam diligências no sentido de captar mais informações que pudessem levá-los ao autor do crime.

Já no dia seguinte, os agentes obtiveram informações de que o autor do crime seria o Sr. Roseano Palmeira Almeida, vulgo “Tanque”, e que ele estaria escondido na residência de um indivíduo vulgarmente conhecido como “Boca Torta”, ocasião em que se deslocaram até o local.

Lá chegando, os militares questionaram Gilson, vulgo “Boca Torta”, onde estaria o Sr. Roseano, tendo ele respondido que o envolvido havia empreendido fuga a poucos instantes, tendo corrido em direção ao Lago da Usina Hidroelétrica.

Passadas as diligências preliminares, os militares encontraram o denunciado escondido dentro do lago, acobertando-se por entre um amontoado de galhos que boiavam sobre as águas.

Ao avistar os agentes, o denunciado passou a nadar em direção ao centro do lago, contudo, ao presenciar tal atitude evasiva, o grupamento militar solicitou auxílio a uma embarcação local e conseguiram realizar a prisão do denunciado.

Em posse do denunciado foram apreendidos os seguintes objetos: 01 (uma) bolsa preta da marca Targus, 01 (um) perfume da Marc “Jacbs Decadence”, e alguns colares (diversificados entre ouro e bijuterias) – conforme auto de apresentação e apreensão de objetos ID nº 92754491, fl.01.

Durante seu interrogatório, o denunciado confessou a prática delitiva, afirmando que estava passando em frente à casa situada na Rua Eduardo Antônio de Almeida (residência da Sra. Iglese Maria), e notou que as luzes da casa estavam apagadas, ocasião em que utilizando um “pedaço de pau” forçou as grades do fundo do imóvel, adentrando em seguida - fl. 05, Sob ID 91806037 e ID 91437244.

Ato contínuo, o denunciado ainda narra que chegou a adentrar em uma terceira casa, contudo, ao presenciar que se tratava da residência de um Militar decidiu por não levar nada do local, consumando apenas os delitos de furto em face das vítimas Osvanilde Rodrigues Lopes e Iglese Maria de Sousa.

Nesta mesma senda, através do testemunho prestado pelo depoente GILSON NASCIMENTO, este narrou que Roseano, vulgo “Tanque”, é contumaz na prática de pequenos delitos, afirmando, inclusive, que no dia dos supracitados crimes ele lhe tentara vender diversas joias subtraídas das residências da vítimas, oferecendo-as pela módica quantia de 600,00 (seiscentos) reais, proposta prontamente declinada pelo depoente - fl. 11, sob ID 91806036”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23000545), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, com o afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, inciso I, do CPB
, pois
não foi realizada perícia apta a comprovar o rompimento de obstáculo
, não havendo prova material.

Requer ainda a
reforma na dosimetria de pena
, tendo em vista o excesso fixado na primeira fase, já que
as circunstâncias não eram negativas e o aumento foi desproporcional
, devendo ser aplicado o
patamar de 1/8 (um oitavo)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23000548), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando que seja
desprovido
o recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 24087704).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do CPB) para furto simples (art. 155,
caput
, do CPB). Afastamento da qualificadora. Não foi realizada perícia apta a comprovar o rompimento de obstáculo.

O réu
Roseano Palmeira Almeida
pleiteia que o crime de furto qualificado pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto simples
, limitando-se a defender que, no caso,
não houve perícia para comprovar o rompimento de obstáculo
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto simples
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que, segundo a denúncia,
o acusado arrombou 02 (duas) residências
.

A ofendida
Osvannilde Rodrigues Lopes
disse: “que teve a casa invadida em abril de 2023; que estava ausente de casa e um cunhado cuidava de sua casa uma vez por dia;
que foi arrombada a grade e a janela dos fundos
; reconheceu a imagem constante dos autos; que foram levados dois botijões, uma caixa de som, uma mala, louças, jogos de panela, perfumaria, ventilador novo; que um vizinho viu o movimento e lhe avisou; que viu no jornal que teria sido o réu; que só recuperou semijoias; que o furto ocorreu de madrugada”.

A vítima
Iglese Maria de Sousa Miranda
disse: “que saiu em um sábado à noite e, quando retornou por volta das 22h,
notou que a grade do quarto havia sido arrombada e alguns bens foram subtraídos
; que sua mochila foi recuperada em poder do réu; que seu prejuízo foi de uns dez mil reais; que o réu retirou três ferros da grade para entrar na casa”.

A testemunha
Tiago Ribeiro Lopes
, policial militar, disse: “
que diante dos arrombamentos frequentes
, a população forneceu as características físicas do acusado, que foi preso e confessou os dois furtos; que o réu foi preso com alguns pertences na mochila; que foram encontradas semijoias com o réu; que o réu tentou fugir pelo rio; que o réu é conhecido da polícia por outros furtos;
que o acusado disse que os arrombamentos foram próximos
”.

Vale pontuar que,
o acusado foi preso na posse da

res furtiva
, destacando ainda que, estava passando em frente à casa situada na Rua Eduardo Antônio de Almeida (residência da Sra. Iglese Maria) e notou que as luzes da casa estavam apagadas, ocasião em que
utilizando um “pedaço de pau” forçou as grades do fundo do imóvel
, adentrando em seguida, confirmado o rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

A jurisprudência pátria converge no sentido de que a qualificadora só é aplicável quando for procedido o exame técnico. Entretanto, admite-se exceção quando houver
outros meios de prova capazes de atestar a destruição do obstáculo
, como ocorre no caso em comento,
pois não é razoável exigir que o patrimônio fique exposto a novos ataques enquanto se espera os peritos
.

A
ausência de laudo pericial
atestando o rompimento de obstáculo
não impede o reconhecimento da respectiva qualificadora
, mormente quando restar
comprovada por outros meios de prova
, como
in casu
, onde a vítima ratifica o arrombamento em seu depoimento judicial. Portanto, verifica-se ser prescindível o laudo de exame pericial no local do furto quando o acervo probatório é sólido a comprovar a ocorrência da qualificadora do rompimento do obstáculo e/ou barreira na empreitada criminosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, § 4º, INCISO I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – Improcedência
.
Segundo o depoimento das testemunhas, restou devidamente comprovado que houve o rompimento de obstáculo. Ademais, sabe-se que não pode exigir que a agência se torne vulnerável para o acontecimento de outros crimes para que ocorra a perícia, bem como, em casos de não haver vestígios o depoimento das testemunhas pode ser utilizado como meio probante ao rompimento de obstáculo
. - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. Impossibilidade. É pena acessória prevista no tipo penal, sua aplicação junto a pena de reclusão tem natureza cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016944-76.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS PELAS VÍTIMAS COM PROPÓSITO DE EVITAR OUTROS DESFALQUES PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE DE A PROVA TÉCNICA SER SUPRIDA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada a inviabilidade material para realização da prova pericial em razão do desaparecimento dos vestígios, ocasionado pelo conserto imediato das fechaduras das portas dos imóveis, com o propósito de evitar outros desfalques patrimoniais, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas, como as declarações das vítimas, depoimento da testemunha proprietária e a confissão extrajudicial do acusado, que demonstram que o apelante praticou o furto mediante rompimento de obstáculo
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1659573, 0708096-63.2020.8.07.0010, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 20/02/2023).

Em que pese, o apelante ter negado a prática delitiva, o rompimento do obstáculo foi evidenciado pelo depoimento das vítimas em juízo e pelas imagens das residências das vítimas (doc. ID 23000443 a doc. ID 23000445), nas quais está evidenciado o arrombamento das janelas e portão das residências.

Sendo assim,
inviável a desclassificação pretendida pela defesa
, devendo ser
mantida a condenação do apelante nas penas do art. 155, §4º, inciso I, do CP
.

2. Da redução da pena-base. Pena fixada de forma desproporcional.

Postula o apelante a reforma da pena-base, com o
redimensionamento da pena, de forma proporcional
, utilizando a
fração de exasperação de 1/8 (um oitavo)
.

A defesa do apelante alega que
a pena-base fixada foi errônea, pugnando por sua redução
, ante a
desproporcionalidade da fração utilizada para valoração das vetoriais negativas
, com a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável
.

Registre-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial
. Outrossim, não há previsão legal da quantidade de pena que deve ser acrescida ou reduzida em razão de cada circunstância judicial. O que se recomenda é a utilização de
razoabilidade para tais acréscimos e reduções de pena
.

Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua
discricionariedade motivada
, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Assim,
não existe um critério fixo e imutável para a dosimetria da pena-base
, eis que devem ser sopesados os fatos apresentados em cada situação em análise, cabendo ao julgador evidenciá-los na decisão proferida e
aplicar o aumento que considerar devido à espécie
.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador
, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

Desse modo, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
.

Com efeito,
a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, ressaltando o entendimento consolidado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que na
Súmula nº 23
, assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Constata-se que
o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade
, tendo sido a
pena-base fixada em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, ou seja,
ainda próxima do mínimo legal estabelecido para o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do CPB, pena de 02 a 08 anos, e multa)
. Além do que, caso se elaborasse a dosimetria pretendida pelo recorrente,
ele não cumpriria uma pena justa, que desse resposta à sociedade pelo grave crime por ele cometido
.

Cito trecho da sentença condenatória (doc. ID 18266491):

“(...).
A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, tendo em vista a prática das infrações enquanto o réu se encontrava foragido do sistema prisional
. Quanto aos antecedentes, são imaculados, já que as condenações serão utilizadas na segunda fase. No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar. As circunstâncias dos crimes foram ordinárias. Os motivos dos crimes são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente. As consequências dos crimes são próprias à espécie, nada tendo a valorar. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito. Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, para cada um dos crimes. (...)”.

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena-base, pois conforme explanado anteriormente,
a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz
.

Portanto, a circunstância negativa considerada para a elaboração da pena do apelante está
devidamente fundamentada
, impossibilitando qualquer reparo.
In casu
, merece ser mantido o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

Requer a defesa a
adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal
, para
cada circunstância judicial negativa
, contudo,
não se admite a adoção de um critério puramente matemático, como sugerido pela defesa, ao contrário, as reprimendas devem ser fixadas em consonância com as particularidades de cada caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

É sabido que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor
.

Conforme se vê,
o magistrado exasperou a pena-base do apelante em 01 (um) ano do mínimo estabelecido em lei, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão
. Dessa forma, o juiz
a quo
utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para afastar a pena-base do mínimo legal.

Verifica-se que, respeitando o
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como
apresentando fundamentação idônea para negativar a vetorial da culpabilidade
, o magistrado exasperou a pena-base fazendo uso de um
quantum
de aumento da pena-base autorizado pelos tribunais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE
. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes.
2. A respeito do patamar de aumento, não há a ilegalidade apontada, uma vez que a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base do crime de estupro de vulnerável - 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial considerada.
(...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.698.096/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024).

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos expendidos acima.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025